Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. MANCHETE QUE REMETE O LEITOR A CONCLUSÕES EQUIVOCADAS A RESPEITO DE PRÁTICA DE ATO CRIMINOSO PELO RECORRENTE. ABSOLVIÇÃO PELO STF. ARTIGO EXTENSO. LIBERDADE DE IMPRENSA. PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO. VELOCIDADE DE VEICULAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO MUNDO MODERNO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DA DEMORA. SUSPENSÃO DAS PUBLICAÇÕES. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa (arts. 5o, IV e XIV, e 220), indispensáveis ao regime democrático. Também se preocupou a CF em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente reparação por danos morais e materiais, bem como o direito de resposta (CF, art. 5o, V e X). Evidenciada colisão entre esses direitos constitucionais, cabe ao julgador ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade.

2. Ao analisar uma solicitação para remover o conteúdo, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão ou de imprensa. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem.

2.1. Ao que se infere dos autos principais, vislumbram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada para determinar ao primeiro agravado que remova o conteúdo do seu portal de internet e demais redes sociais e plataformas, conforme URLs indicadas pelo recorrente.

3. Considerando as informações depreciativas a respeito da parte e a velocidade com que as informações circulam no meio virtual, somados à previsão legal que autoriza a proibição de publicações que atingem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade das pessoas (CC, art. 20), verifica-se a existência de suficientes elementos a indicar a probabilidade do direito alegado.

4. Por sua vez, também se apura o perigo de dano na medida em que, quanto mais tempo a divulgação da matéria permanecer ativa, mais potencializará o prejuízo à imagem do recorrente, agravado pela possibilidade de fácil propagação nas redes sociais mediante redirecionamento por meio de links, valendo lembrar que nem sempre a possibilidade de indenização pecuniária pela ofensa aos direitos da personalidade é capaz de recompensar o dano experimentado.

5. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.